Tribunal: STF
Processo: RE 82453
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
RECURSO NA VIGENCIA DO CPC/39 - PRAZO - FERIAS FORENSES.
NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, O PRAZO PARA
RECURSO CONTINUAVA A FLUIR NO PERIODO DAS FERIAS FORENSES, DESDE QUE
MAIS DA METADE DESSE PRAZO TRANSCORRESSE ANTES DAS ALUDIDAS FERIAS.
CONFIGURANDO-SE A HIPÓTESE, O RECURSO DEVIA SER INTERPOSTO DENTRO DO
PRAZO LEGAL, VEZ QUE NÃO OCORREU CAUSA DA SUA INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO.